Tribunal: CARF
Processo: 16306.000185/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16306.000185/2010-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.095 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
10 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
FNC COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada ou homologada parcialmente, os
débitos serão cobrados com base na declaração do contribuinte, e, por
conseguinte, não cabe a glosa das estimativas quitadas via compensação na
apuração do saldo negativo. Entendimento pacificado pela súmula CARF 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo ao saldo
negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2003, no valor de R$1.053.416,57, e
homologar as compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
(DCOMP no 28666.18679.250906.1.7.03.8856), em que o contribuinte, FNC Comércio e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000185/2010-38
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000185/2010-38

Participações Ltda., ora Recorrente, indicou como direito creditório Saldo Negativo de CSLL
apurado no ano-calendário de 2003, no valor originário de R$1.084.635,24.
Este saldo negativo, dentre outras parcelas, era composto de estimativas quitadas
no meses de Janeiro e Fevereiro de 2003, no valor de R$1.059.153,95 e R$617.693,52,
respectivamente.
Em despacho decisório exarado, a Receita Federal do Brasil, após apontar (i) que
os valores das estimativas foram declarados em DCTF pelo contribuinte, em que pese terem sido
apontados em valores maiores na DIPJ (no mês de Janeiro de 2003, o valor apontado na DIPJ
seria de R$1.059.153,95 ante o valor de R$1.058.551,35 constante na DCTF e, no mês de
Fevereiro, o valor na DIPJ era de R$648.582,59 e na DCTF de R$617.693,52) e (ii) que a
quitação das estimativas teria sido realizada via declaração de compensação, demonstrou que:
(...) conforme informações do sistema online Sincor-Extrato de processo de fls. 15/16, a
estimativa do mês de janeiro declarada na DIPJ no valor de R$1.059.153,95 foi
compensada o valor de R$1.058.551,35 e, quanto ao valor de R$648.582,59 referente a
estimativa de fevereiro de 2003 não foi confirmada a compensação no Processo no
11831.000350/2003-61, motivo pelo qual foi inscrito sob o no 80606034389-35 e
comprovada a inscrição na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a fls. 18/19.
Com este entendimento, tendo em vista a diferença entre o valor apontado na
DIPJ e o que restou declarado pelo contribuinte em Janeiro de 2003 (diferença de R$602,60) e
que a estimativa de Fevereiro de 2003 não teve a compensação confirmada, reconheceu-se, no
despacho decisório, o valor de R$435.450,05 como sendo o saldo negativo de saldo negativo de
CSLL apurado em 2003 e, por consequência, homologou-se a compensação até o limite do
direito creditório reconhecido.
Em Manifestação de Inconformidade apresentada, o Recorrente não se insurgiu
com relação à diferença apurada quanto à estimativa de Janeiro de 2003.
Já com relação à estimativa de Fevereiro de 2003, no valor de R$617.693,52, em
síntese, o Recorrente alegou que o não reconhecimento desta parcela no SNCSLL em 2003,
implicará na cobrança em duplicidade dos valores, já que esse valor já é objeto de cobrança
judicial.
Por outro lado, no apelo apresentado, o Recorrente afirmou que, por um erro,
apesar de ter declarado, em DCTF, o valor de R$617.693,52, não teria apresentado a declaração
de compensação. Afirmou, neste sentido, que “tal erro foi devidamente sanado no momento em
que a Recorrente informou em sua DCTF a compensação da CSLL de fevereiro de 2003, sendo
que tal compensação também foi demonstrada nos livros contábeis da Recorrente”.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (SP), ao analisar a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, entendeu por bem julgá-la como improcedente.
Em síntese, aquela DRJ entendeu que “não tendo havido o pagamento (ou compensação), não
há a liquidez e certeza preconizadas pela legislação.”
O Recorrente, não concordando com a decisão exarada, apresentou Recurso
Voluntário, no qual alegou (i) que a estimativa de CSLL, referente a Fevereiro de 2003, teria
sido “expressamente homologada nos autos do processo administrativo no 11831.00350/2003-
61”; (ii) o referido débito foi “indevidamente” inscrito em dívida ativa e que, por isso, teria
ingressado com ação judicial própria para contestar essa cobrança.
Distribuídos os autos no CARF e sorteados a este relator, em um primeiro
momento, nos termos da Resolução de no 1302-000.654, o colegiado, por unanimidade, entendeu
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000185/2010-38

por bem converter o julgamento em diligência, para que a Delegacia da Receita Federal do Brasil
confirmasse, “via relatório conclusivo, qual o valor de SNCSLL referente a fevereiro de 2003 foi
reconhecido no PAF 11831.000350/2003-61 e se este valor é suficiente para homologar as
compensações apresentadas pelo Recorrente”.
Realizada a diligência, foi acostado aos autos a Manifestação de fls. 408, em que a
“Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras – DEINF”
demonstrou que houve quitação parcial da estimativa de Fevereiro de 2003, via compensação.
Assim, concluiu aquela DEINF, em sua manifestação, que só a parcela
efetivamente quitada via compensação deveria compor o saldo negativo de CSLL referente ao
ano-calendário de 2003. Em síntese, entendeu-se que o valor de R$ 305.893,07, que é objeto de
cobrança judicial, não poderia compor o saldo negativo ora em análise.
Na Manifestação apresentada, a DEINF afirmou que o SN a ser reconhecido seria
de R$747.250,50, ante o valor de R$1.084.635,24 apontado pelo contribuinte como direito
creditório.
O Recorrente se manifestou acerca do relatório apresentado pela DEINF às fls.
415 e 416, afirmando que a parcela quitada via compensação, reconhecida na manifestação, seria
incontroversa e, por isso, deveria ser reconhecida. Ainda, requereu o sobrestamento deste feito
até o deslinde das discussões administrativas e judiciais que, a princípio, impactariam na decisão
final do presente processo.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e mim distribuídos para
prosseguimento do julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
A tempestividade e o cumprimento dos pressupostos para o manejo do Recurso
Voluntário já foram devidamente analisados quando da confecção da Resolução de no 1302-
000.654. Desta forma, o apelo do contribuinte deve ser analisado por este colegiado.
A discussão posta no presente processo administrativo não é nova e, apesar de
algumas peculiaridades, é de conhecimento deste colegiado.
Basicamente, discute-se a possibilidade de uma estimativa que foi confessada e
quitada pelo contribuinte, via compensação, poder compor o saldo negativo do período, mesmo
que a declaração de compensação não tenha sido homologada ou homologada parcialmente pela
Fazenda Pública.
Em primeiro lugar, não se pode perder de vista que, como constou no despacho
decisório, a parcela da estimativa de fevereiro de 2003, apesar de ter sido declarada em DCTF,
não teve sua compensação confirmada e, por conta disso, o valor foi inscrito em dívida ativa.
Transcreve-se, neste sentido, trecho daquele despacho:
(...) quanto ao valor de R$648.582,59 referente a estimativa de fevereiro de 2003 não foi
confirmada a compensação no Processo n. o 11831.000350/2003-61, motivo pelo qual
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000185/2010-38

foi inscrito sob o n. o 80606034389-35 e comprovada a inscrição na Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional a fls. 18/19.
Por outro lado, no Despacho Decisório, demonstrou-se que os valores declarados
em DCTF relativos às estimativas estavam diferentes do valor indicado em DIPJ, deixando-se
claro que “cabe também esclarecer que os valores declarados em DCTF foram de
R$1.058.551,35 e R$ 617.693,52, nos meses de janeiro e fevereiro de 2003, respectivamente e
não R$ 1.059.153,95 e R$ 648.582,59 (fl. 10) conforme declarado na DIPJ do ano calendário de
2003”.
Já na manifestação exarada pela DEINF, em cumprimento à diligência
determinada por este colegiado, demonstrou-se que a houve a quitação, via compensação, de
parte do valor da estimativa de CSLL, referente a Fevereiro/2003, sendo, inclusive, retificada a
inscrição em dívida ativa. Veja-se as premissas constantes na Manifestação de fls. 408:
Na análise do direito creditório, o Despacho Decisório exarado no presente processo
considerou que não houve a compensação da estimativa de CSLL de 02/2003, motivo
pelo qual foi excluída da composição do saldo negativo e levado à inscrição em DAU
(cf. fls. 20/26).
Contudo, no Processo no 10880.721724/2014-90 – cuja cópia segue acostada ao
presente –, ao reexaminar-se o montante de crédito reconhecido no Processo no
11831.000350/2003-61 e as compensações declaradas, verificou-se que:
a) a DRJ reconheceu como crédito o valor de R$ 50.481.112,15 no Processo no
11831.000350/2003-61 a título de SN IRPJ para o ano-base 2001;
b) a estimativa de CSLL de 02/2003 foi apontada para compensação com o crédito
apurado no referido processo, sendo o débito em tela controlado no Processo no
10880.531294/2006-14,
posteriormente
transferido
para
o
Processo
no
10880.721724/2014-90;
c) efetuando-se o recálculo das compensações, concluiu-se que o débito ora examinado
foi extinto parcialmente por compensação, restando-lhe, contudo, um saldo devedor no
importe de R$ 305.893,07;
d) como o valor inscrito em DAU referia-se à integralidade do débito de estimativa de
CSLL da competência 02/2003 (R$ 617.963,52), houve a retificação parcial dos valores,
a fim de que refletisse o valor atualizado do débito, após a homologação parcial (cf. fls.
04 e 20, do Processo no 10880.721724/2014-90); e
e) do valor total do débito (R$ 617.963,52), o valor de R$ 311.800,45 foi extinto por
compensação e remanesceu o importe de R$ 305.893,07, inscrito em DAU (cf. extrato
do débito, em anexo). (destacou-se)
Assim, o que se percebe é que:
(i) o valor da estimativa da CSLL, referente a Fevereiro de 2003, foi
devidamente declarado e confessado pelo contribuinte no valor de
R$617.963,52, em que pese, em um primeiro momento, ter sido apontada a
ausência de declaração de compensação para quitar estes valores.
(ii) com reconhecimento do direito creditório do contribuinte nos auto do PA no
11831.000350/2003-61 e, por consequência, com a homologação parcial da
declaração de compensação no valor de R$311.800,45, restou um saldo a pagar
relativo à estimativa de CSLL de Fevereiro de 2003 no valor de R$305.893,07.
(iii) em um primeiro momento, houve a inscrição em dívida ativa do valor do
total da estimativa de CSLL de Fevereiro de 2003 (R$617.963,52), mas essa
inscrição foi retificada, de ofício, tendo em vista a constatação da quitação
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000185/2010-38

parcial dos valores, via compensação, sendo excluído da inscrição o valor de
R$311.800,45, permanecendo, contudo, o valor de R$305.893,07.
De pronto, deve-se deixar claro que não se concorda com as conclusões da
DEINF, lançadas na já citada Manifestação, quando afirma que a só a parcela da estimativa que
foi extinta, via compensação, poderia compor o saldo negativo de CSLL invocado como direito
creditório no presente processo administrativo.
É que, se forem acatadas aquelas conclusões, ao certo haverá uma cobrança em
duplicidade dos valores da estimativa de Fevereiro de 2003. Explica-se.
É incontroverso que o valor referente à essa estimativa foi declarado, inscrito em
dívida ativa e, inclusive, já está sendo cobrado judicialmente, via execução fiscal, sendo que o
contribuinte informou que se insurgiu contra essa cobrança manejando os competentes embargos
à execução.
Neste sentido, o Poder Judiciário pode acatar os argumentos apresentados pelo
contribuinte e entender pela existência do direito creditório passível de extinguir na totalidade
aquele valor relativo à estimativa ou entender que esse é devido e deverá ser pagos pelo
Recorrente.
Independentemente do resultado dos embargos à execução (em que se discute as
compensações das estimativas), o saldo negativo não será alterado. Se houver provimento ao
apelo do contribuinte, a quitação do valor será confirmada e, por consequência, este valor será
considerado na composição do saldo negativo.
Se não houver êxito do contribuinte na demanda judicial, este terá que suportar o
pagamento dos valores, e, também por consequência, o saldo negativo não será afetado, já que
ele será formado em parte pelas estimativas suportadas pelo contribuinte.
Pensar de forma diversa, ou seja, que o contribuinte poderá não pagar o débito da
estimativa e, assim, se valer de um crédito inexistente, é trabalhar hipoteticamente, o que não se
pode admitir no âmbito do direito.
Como o contribuinte já esta sendo executado, suportará todos os ônus inerentes à
execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma forçada. O que não se pode
admitir é a cobrança em duplicidade do mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução)
do saldo negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas caberá a cobrança destes valores, sem afetar a
composição do saldo negativo. O trecho da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 18/06 é
neste norte. Confira-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000185/2010-38

O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o
qual admite a cobrança dos valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as
conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Dando fim, a princípio, a toda discussão, a COSIT emitiu parecer (Parecer no
02/2018), no qual deixou claro o entendimento aqui desenvolvido. Veja-se a decisão consignada
pela COSIT:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77 (destacou-
se)
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.095 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000185/2010-38

Por fim, colocando uma pá de cal sobre toda esse discussão, foi editada a súmula
CARF 177, cujo excerto tem a seguinte redação: “Estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.”
Neste cenário, entende-se que não há necessidade de sobrestamento do feito até o
deslinde do processo judicial, como requereu o contribuinte, e que o valor da estimativa de
CSLL, referente a Fevereiro de 2003, declarado em DCTF como sendo de R$617.963,52, deve
compor o saldo negativo invocado como direito creditório, saldo este assim caracterizado:
Demonstração da BC da CSLL

01. Lucro Líquido antes da CSLL
R$135.878.026,94
18. Soma das Adições
R$53.301.402,37
27. Soma das Exclusões
R$179.288.942,45
36. CSLL Total
R$623.101,30
38. (-) CSLL Mensal paga por Estimativa
R$1.676.517,87
42. CSLL a Pagar
-R$1.053.416,57
Por todo exposto, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, reconhecendo-se o saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2003 no
valor de R$1.053.416,57, homologando-se, por consequência, as compensações até o limite do
direito creditório ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital